Tribunal: STJ
Processo: 5020929-79.2023.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016324 - MG(2025/0289334-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MMS ALARMES LTDA
ADVOGADA
: DAIANE APARECIDA DE PAIVA NOGUEIRA - MG214287
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
AGRAVADO
: VIA TEL - COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA
LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA - MG234755
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
DUPLICATA
SEM
ACEITE.
COMPROVANTE
DE
TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ENTREGA/RECEBIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULA Nos 7 E 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para admissão de duplicatas sem aceite desacompanhadas de prova idônea
da
das mercadorias, demandaria a análise de
entrega/recebimento
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em
recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8455d027-9158-40c6-8fb8-ec6f532fb1b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016324 - MG (2025/0289334-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MMS ALARMES LTDA
ADVOGADA
: DAIANE APARECIDA DE PAIVA NOGUEIRA - MG214287
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
AGRAVADO
: VIA TEL - COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA - MG234755
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA
/RECEBIMENTO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. SÚMULA
Nos 7 E 211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para admissão de duplicatas sem aceite desacompanhadas de prova idônea
da entrega/recebimento das mercadorias, demandaria a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em
recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MMS Alarmes Ltda. – EPP contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c",
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – TÍTULO
CAUSAL – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CONCRETIZAÇÃO –
COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
NOTAS FISCAIS CONTENDO ASSINATURA DO RECEBEDOR – TEORIA DA
APARÊNCIA – APLICAÇÃO. 1. Conforme orientação jurisprudencial consagrada
pelo STJ, a duplicata sem aceite, para ser título hábil a amparar o processo de
execução, deve ter sido devidamente protestada e estar acompanhada dos
documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e/ou a
prestação dos serviços, o que se verificou na espécie. 2. A teoria da aparência
visa a resguardar o vendedor de boa-fé, razão pela qual não se lhe atribui o
ônus de verificar se aquele que recebeu as mercadorias, apondo assinatura no
Documento eletrônico VDA53195769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 2a91d25a-1552-4583-8088-00991abbd776

canhoto das notas fiscais, possuía autorização para tanto. 3. Aquele que se
encontra no estabelecimento comercial tem legitimidade para assinar nota
fiscal, na qualidade de preposto da pessoa jurídica, não se exigindo que os
recibos de entrega e as duplicatas sejam assinados por seu representante
legal." (e-STJ fls. 329-339)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 365-368).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 15, I e II, da
373, I, do Código de Processo Civil;
Lei no 5.474/68;
e 5o, LV, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou o disposto no
artigo 15, II, da
ao admitir duplicatas sem aceite desacompanhadas de
Lei no 5.474/68,
prova idônea da entrega/recebimento das mercadorias; (ii) contrariou o artigo 373, I, do
CPC ao impor à devedora prova negativa (prova diabólica) e deslocar o ônus probatório;
(iii) ofendeu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (artigo 5o, LV, CF),
ao reconhecer força executiva a documentos ilegíveis/apócrifos.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 422) e o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 423-424), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, a alegação de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa, fundada no artigo 5o, LV, da CF, é matéria constitucional e, assim, não é
cabível sua análise em recurso especial.
No que se refere à ofensa ao artigo 373, I, do CPC, verifica-se que a matéria
versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim,
ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
.
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
No que concerne à alegação de admissão de duplicatas sem aceite
desacompanhadas de prova idônea da entrega/recebimento das mercadorias, o Tribunal
de origem, à luz da prova dos autos, concluiu por rejeitá-la, conforme se extrai da
leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Como bem salientado na sentença, as mercadorias foram enviadas
ao mesmo endereço no qual a Embargante, ora Apelante, foi citada, qual seja,
Avenida Sete de Setembro, n. 754, Bairro Costa Carvalho, na cidade de Juiz
de Fora/MG.
Aliás, observo da petição inicial dos presentes embargos à execução
que a Embargante, ora Apelante, sustenta tese de inexistência de qualquer
relação jurídica que ampare a emissão dos títulos objeto da execução e, de
forma subsidiária, invoca o excesso de execução. Contudo, tais teses são
evidentemente excludentes, tendo em vista que viola a boa-fé objetiva
Documento eletrônico VDA53195769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 2a91d25a-1552-4583-8088-00991abbd776

sustentar, a um só tempo, a inexistência do negócio jurídico que ensejou a
emissão dos títulos objeto da execução, e o excesso de cobrança. Uma situação
exclui, evidentemente, a outra.
Deve ser registrado, ainda, que as mesmas partes já haviam
firmado compra e venda anterior, relativas aos mesmos insumos
(equipamentos de segurança), tanto que há registro de diversos pagamentos
anteriores, conforme salientado pelas Apeladas.
Aliás, observo do contrato social da Apelante que seu objeto é o
“comércio e aluguel de equipamentos eletrônicos de segurança (alarmes,
infravermelho, câmaras digitais, circuitos fechados de TV, portões eletrônicos,
cercas elétricas, GPS, celulares para sistemas de segurança, centrais de
alarmes, bloqueadores veiculares, sistemas de rastreamento”, bem como
instalação e manutenção de tais sistemas, o que guarda absoluta pertinência
temáticas com os itens por ela adquiridos e constantes nos títulos que
embasaram a execução ora embargada.
No caso em estudo, foram apresentadas notas fiscais dos insumos
objetos da transação, bem como os recibos de entrega assinados pelos
prepostos da Apelante, demonstrando a existência de relação jurídica entre as
partes.
Outrossim, quanto à alegada ausência de identificação das pessoas
que receberam as mercadorias, ou mesmo de que elas não estavam
autorizadas para tanto, registro que, sendo a mercadoria entregue no endereço
da Apelante, não se pode reconhecer qualquer vício quando os materiais
tenham sido recebidos por funcionário da empresa, ainda que sem poderes de
gerência ou representação, pois não se pode impor ao vendedor que exija a
exibição de procurações ou estatuto social àqueles que se encontram na
recepção das empresas em geral, concluindo-se que estes ali estão
legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-
se, em tais casos, a teoria da aparência." (e-STJ fls. 334-335)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17% (dezessete por
cento) sobre o valor da execução, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53195769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:55
Código de Controle do Documento: 2a91d25a-1552-4583-8088-00991abbd776

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.016.324 / MG
Número Registro: 2025/0289334-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231595067005 50209297920238130145
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MMS ALARMES LTDA
ADVOGADA
: DAIANE APARECIDA DE PAIVA NOGUEIRA - MG214287
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
AGRAVADO
: VIA TEL - COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA LTDA
ADVOGADA
: LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA - MG234755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: ff8efc53-ea92-4acb-9d88-01e1234c0619